Tribunal: TJSP
Processo: 1001067-70.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1. Evidenciada a cobrança de seguro não contratado cobrado através de débito automático não autorizado, resta caracterizada a má-fé que autoriza a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, além do dano moral pelos transtornos sofridos pela autora, decorrentes do

Ementa:
SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1. Evidenciada a cobrança de seguro não contratado cobrado através de débito automático não autorizado, resta caracterizada a má-fé que autoriza a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, além do dano moral pelos transtornos sofridos pela autora, decorrentes do agir indiligente e malicioso da demandada, que geraram inconteste abalo moral indenizável. 2. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 15% do valor atualizado da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761778
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001067-70.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS, é apelada CONSTANCIA MARIA CARLOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001067-70.2020.8.26.0005 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – F. Reg. de São Miguel Paulista - 2a Vara Cível
Apte. : Sudamerica Clube de Serviços
Apda. : Constancia Maria Carlos
Juiz de 1o grau: Trazibulo José Ferreira da Silva
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 11/08/2020
VOTO No 47.119
EMENTA:
SEGURO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1.
Evidenciada a cobrança de seguro não contratado cobrado através
de débito automático não autorizado, resta caracterizada a má-fé
que autoriza a devolução em dobro, nos termos do art. 42,
parágrafo único, do CDC, além do dano moral pelos transtornos
sofridos pela autora, decorrentes do agir indiligente e malicioso da
demandada, que geraram inconteste abalo moral indenizável. 2. Na
fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se
pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão
grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão
pequena que se torne inexpressiva. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária para 15% do valor
atualizado da condenação (art. 85, § 11, do CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 115/119 que julgou procedente o pedido para declarar a
inexistência do contrato de seguro, a inexigibilidade do débito e condenar a ré a
ressarcir, em dobro, as quantias indevidamente descontadas da conta bancária
de titularidade da parte autora, corrigidas e com juros de mora dos respectivos
desembolsos, além de indenização por danos morais de R$ 7.000,00, corrigido
do arbitramento e com juros de mora do primeiro desconto indevido. Condenou
ainda a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da condenação.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
a apelada não sofreu danos morais. Aduz que não houve qualquer abalo de
crédito e nem lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu
lesão a sua honra objetiva e subjetiva. Afirma que a cobrança indevida não
enseja dano moral. Tece considerações sobre o dano moral. E se este não for o
entendimento, o valor deve ser minorado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001067-70.2020.8.26.0005 -Voto no
3
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cinge-se a controvérsia unicamente sobre os danos
morais, restando incontroversa a ausência da contratação, como bem analisou o
magistrado sentenciante.
Nesse esteio, evidente o transtorno e aborrecimento
sofrido pela autora decorrente da conduta indiligente da demandada, que sem a
sua anuência, realizou desconto indevido na conta bancária a ela pertencente.
E repise-se, a ré não comprovou em nenhum momento
que houve a contratação.
Deste modo, pela situação apresentada nos autos, se
faz devida a indenização pleiteada, por dano moral.
E na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao
juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, para não aviltar a pureza essencial
do sofrimento que é do espírito, evitando a insignificância que o recrudesce ou o
excesso que poderia masoquisá-lo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do eminente
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que
o
arbitramento
seja
feito
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001067-70.2020.8.26.0005 -Voto no
4
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des. Rui
Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que a
indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pág. 524).
Dessa
forma,
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os
inconvenientes naturais suportados pela autora, a indenização pelos danos
morais deve ser mantida no valor fixado em sentença, quantia que se mostra
suficiente para confortar o abalo indevidamente experimentado pela demandante
e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta indiligente da ré.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária devida pela apelante para 15% do valor atualizado
da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica